Tribunal: TJMT
Processo: 1060938-89.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060938-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Agêncie e Distribuição, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (RECORRENTE), CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - CPF: 621.474.121-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SPICALSKI JUNIOR 01206208120 - CNPJ: 22.048.473/0001-00 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS SPICALSKI JUNIOR - CPF: 012.062.081-20 (RECORRIDO), SIMONDES FRAGA SILVEIRA FILHO - CPF: 362.157.321-68 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LUCILVA LEMOS DA CUNHA SILVEIRA - CPF: 615.938.851-72 (RECORRIDO), IRACEMA ALBERNAZ - CPF: 018.769.141-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e declarou extinta a execução proposta para restituição de valores pagos em contrato de prestação de serviços técnicos celebrado em 12/09/2016, cujo objeto consistia na elaboração de projeto de desmate e no acompanhamento de processo administrativo perante a SEMA/MT. O exequente alegou inadimplemento dos contratados e propôs a execução em 11/10/2022, após enviar notificação extrajudicial em 18/12/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em título extrajudicial decorrente de inadimplemento contratual; (ii) estabelecer o termo inicial da contagem do referido prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável à execução de dívida líquida e certa representada em título extrajudicial, decorrente de contrato de prestação de serviços, é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.

Não se aplica o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, destinado a ações de responsabilidade contratual por perdas e danos, visto que a pretensão veiculada é de repetição de indébito contratual em sede executiva.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota o prazo quinquenal para execução de título extrajudicial, independentemente da natureza da obrigação subjacente.

6.

O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que a obrigação se torna exigível, o que, no caso, ocorreu com o inadimplemento contratual consolidado após o pagamento integral pelo exequente em 2016 e a ausência de entrega adequada dos serviços.

7.

A reprovação do processo administrativo em abril de 2020 não constitui marco inicial autônomo, pois a obrigação contratual não estava subordinada ao êxito administrativo, mas sim à prestação dos serviços contratados.

8.

A notificação extrajudicial enviada pelo exequente em 18/12/2020 não interrompe o prazo prescricional, por não configurar causa interruptiva nos termos do art. 202 do Código Civil, dada a ausência de reconhecimento do direito pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060938-89.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Enerildo Moita Ramos

Recorrido(s):

Espólio de Simondes Fraga Silveira Filho

Luiz Carlos Spicalski Junior – ME

Luiz Carlos Spicalski Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de junho de 2025

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que, acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e declarou extinta a execução.

A controvérsia posta em sede recursal restringe-se à verificação do prazo prescricional aplicável ao caso concreto e à definição do seu termo inicial.

De acordo com os autos, as partes celebraram, em 12 de setembro de 2016, Contrato de Prestação de Serviços Técnicos – Licença de Desmate, cujo objeto consistia na elaboração e confecção de um projeto de desmate, abrangendo área de 1.250 hectares pertencente ao exequente, bem como no acompanhamento do processo administrativo perante a SEMA/MT até sua conclusão.

Como consta da Cláusula Segunda do contrato, os contratados prestariam os seguintes serviços:

Por sua vez, o pagamento da remuneração, no valor de R$ 22.000,00, foi pactuado para ocorrer em duas parcelas de R$ 11.000,00 cada, tendo sido integralmente quitado pelo exequente em 2016.

Alega o exequente que os contratados não entregaram o relatório técnico de identificação de tipologia vegetal, tampouco promoveram o adequado acompanhamento do processo perante a SEMA, o que teria culminado na reprovação do processo administrativo em abril de 2020.

Diante da inércia dos contratados, o exequente expediu notificação extrajudicial em 18/12/2020, na qual reiterou a necessidade de cumprimento das obrigações contratuais.

Por fim, ajuizou a presente execução de título extrajudicial em 11/10/2022, postulando a restituição dos valores pagos e a atualização monetária do débito.

A sentença recorrida aplicou, corretamente, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, segundo o qual:

“Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.”

Cabe ressaltar que o presente caso versa sobre pretensão de repetição de indébito contratual decorrente de inadimplemento parcial de prestação de serviços, não havendo fundamento para aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, o qual é reservado a situações de responsabilidade contratual típica por perdas e danos e não se aplica à pretensão de simples restituição de valores em execução de título extrajudicial.

A tese recursal invoca equivocadamente precedente da 2ª Seção do STJ (EREsp 1.280.825/RJ) para sustentar a aplicação do prazo decenal. Contudo, tal entendimento refere-se à pretensão de indenização por perdas e danos e não à pretensão executiva de cobrança de dívida líquida e certa, como é o caso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.
A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1 .280.825/RJ, estabeleceu o entendimento de que o prazo prescricional
para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos
. Precedentes. 1 .1. Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Incidência da Súmula 83/STJ. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1844120 DF 2021/0051905-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2021)

Além disso, não se pode confundir ação de execução, que exige a presença de título executivo líquido, certo e exigível, com ação de conhecimento para indenização, cujo regime prescricional é distinto.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJMT é no sentido de que a pretensão executiva fundada em título extrajudicial sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, independentemente da natureza da relação material subjacente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO . PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS . ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do art . 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002
.2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inici al da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela. Precedentes .3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2366996 SP 2023/0159512-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa, constante de documento público ou particular, é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil . Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2069973 SP 2022/0037291-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 00160874720088110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Superada a questão relativa ao prazo, cumpre fixar o termo inicial da contagem.

No caso dos autos, restou incontroverso que o contrato foi celebrado em 12/09/2016, o pagamento integral da prestação foi efetuado pelo exequente ainda em 2016 e o serviço contratado não foi prestado de forma integral, tendo o processo administrativo sido reprovado pela SEMA em abril de 2020.

Importante salientar que a obrigação contratual dos executados não estava subordinada à obtenção da licença ambiental, mas sim à elaboração e entrega do projeto técnico, bem como ao acompanhamento do processo até sua conclusão, independentemente do êxito final.

Não há no contrato qualquer cláusula que condicione a exigibilidade da obrigação à expedição da licença, tampouco que estabeleça prazo suspensivo para início da contagem da prescrição.

Ademais, sendo o pagamento antecipado, a obrigação de prestação de serviços passou a ser imediatamente exigível a partir de então.

A inércia na execução adequada do contrato já poderia ser constatada pelo exequente desde 2017, considerando o transcurso de prazo mais do que razoável para a realização dos serviços técnicos contratados.

A notificação extrajudicial enviada em 18/12/2020, por si só, não possui o condão de interromper o prazo prescricional, conforme o disposto no art. 202 do Código Civil, uma vez que não houve reconhecimento do direito pelo devedor.

Tal entendimento, aliás, está amparado em vasta jurisprudência, que reconhece que a notificação extrajudicial unilateral não integra o rol taxativo de causas interruptivas da prescrição.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205, CC –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO
– AJUIZAMENTO DE DEMANDA ANTERIOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AÇÃO QUE TEM POR OBJETO O MESMO CONTRATO QUE SE BUSCA RESCINDIR – RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO DEVEDOR – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. O mero envio de notificação extrajudicial pelo credor não tem o condão de interromper a prescrição, pois não implica o reconhecimento pelo devedor do direito do credor . O reconhecimento do direito pelo devedor, ao ajuizar demanda anterior, importa na interrupção da prescrição. (TJ-MT 10083819520178110003 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO CREDOR AO DEVEDOR – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO (ART. 202, VI, DO CC
)- REGRA DO INCISO VI DO ART. 202 DA LEI CIVIL QUE APENAS SE APLICA NOS CASOS EM QUE O DEVEDOR TENHA PRATICADO, ELE PRÓPRIO, ALGUM ATO QUE DENOTE O RECONHECIMENTO DO DÉBITO - INOCORRÊNCIA NO PRESENTE CASO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . “De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor.” (AgRg no REsp 1553565/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016, e REsp 1677895/SP, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018). 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00300920620108110041 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/05/2022)

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA -PRECEDENTES DO STJ
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10638887120228110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 15/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/05/2023)

A sentença assentou — com acerto — que o prazo prescricional já fluía desde o inadimplemento contratual que se consolidou nos anos subsequentes a 2016, pois o serviço foi pago de forma integral em 2016, não há justificativa para considerar como marco inicial fato superveniente que apenas confirma o inadimplemento preexistente e a mora contratual e a frustração da prestação de serviços são evidentes desde período muito anterior à notificação de 2020.

O autor não poderia se manter inerte por cerca de quatro anos e pretender, por conta própria, eleger marco inicial artificial para a contagem do prazo prescricional.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025